Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717310-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ALDEMY AVELINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE NATUREZA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. I – As entidades de previdência privada fechada não possuem natureza equiparada a instituições financeiras e, consequentemente, não podem cobrar juros capitalizados nos contratos que celebram com seus associados. Precedentes do e. STJ e do TJDFT. II – “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.” Súmula 286 do e. STJ. III – Apelação do autor provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, e 29 da Lei 8.177/1991, defendendo o direito de aplicação da capitalização de juros nos empréstimos concedidos aos filiados das entidades fechadas de previdência complementar. Assevera que o acórdão impugnado teria desconsiderado que a legislação específica enquadra tais entidades como instituições financeiras sujeitas a normativos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, especificamente por atuarem no mercado financeiro. Acrescenta que a Lei 8.177/1991 não faz distinção entre as entidades de previdência abertas e fechadas para efeito de equiparação às instituições financeiras; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, aduzindo que não são passíveis de revisão as pactuações anteriores ao mútuo em vigor, ao argumento de que no caso em exame houve clara novação objetiva, pois, em seu entendimento, a parte recorrida teve a intenção de contrair nova dívida para extinguir a anterior, quitando o contrato anterior e firmando outro com novas bases. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, e 29 da Lei 8.177/1991. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017